Tribunal: TJDFT
Processo: 0719772-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719772-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIANE MEROLA SIMOES AGRAVADO: JOSE VALDO CAMPELO JUNIOR DESPACHO ELIANE MEROLA SIMÕES interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 93040654, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto por JOSÉ VALDO CAMPELO JÚNIOR, que deferiu o pedido de penhora de 20% da sua remuneração bruta mensal, deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito, in verbis: “Decisão de Referência: 86717860 Inicialmente, nos termos da decisão retro, proceda-se à expedição de Ofício contendo ordem de transferência para que o agente bancário providencie a devolução, à executada, do valor de R$ 1.750,33, bloqueado à ID 77480879, para a conta bancaria no 29897-2 agencia 1419-2 Banco do Brasil em nome de sua neta FABIANA MEROLA SIMÕES MARINHO = CPF 028.014.951.40. Ainda nos termos da decisão precedente, oficie-se o agente bancário para proceda à transferência do valor de R$ R$ 114,32 em favor dos patronos do exequente, para a conta: Banco do Brasil, Agência: 1230-0, Conta: 129208-0, em nome de RODRIGUES RIBEIRO ADVOGADOS – CNPJ no 22.580.340/0001-71. No tocante ao pedido de penhora do salário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RECURSO ESPECIAL No 1.818.716 - SC (2019/0159348-3), decidiu pelo seu cabimento, mesmo que a dívida exequenda não abranja prestação alimentar. Entendeu o STJ que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes, e que o credor, por outro lado, tem direito a uma tutela efetiva e capaz de garantir também os seus direitos. Destarte, a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, quando for garantida a subsistência do devedor e de sua família, e desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Veja-se a ementa do precedente: [...] No caso dos autos, o valor da dívida é de R$ 126.237,86 (cento e vinte seis mil, duzentos e trinta sete reais e oitenta seis centavos), conforme os últimos cálculos do credor (ID 89791812). A parte executada é aposentada, vez que exerceu a função de ANALISTA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, CLASSE ESPECIAL, PADRÃO II, e percebe proventos de aposentadoria líquidos em torno de R$ 7.811,41 (ID 88572874). Tomando-se o valor bruto da remuneração da parte executada, menos os descontos de compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, e aplicado o percentual de 20% sobre essa base de cálculo, verifica-se que a penhora atingirá a quantia aproximada de R$ 2.411,34. Esse valor se mostra razoável, pois, deduzindo do valor líquido da remuneração esse montante, ainda restará cerca de R$ 5.400,07 para a parte executada manter a sua subsistência e de sua família. Assim, defiro o pedido e determino a penhora de 20% sobre a remuneração bruta mensal do(a) executado(a) ELIANE MEROLA SIMOES deduzidos os descontos compulsórios referentes a imposto de renda, previdência, assistência médica e pensão alimentícia, até a quitação do débito. Fica a parte executada intimada da penhora com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito no prazo de 5 dias e, após a sua apresentação, promova a Secretaria a expedição de ofício ao órgão pagador da parte executada para que efetue mensalmente os descontos até o limite do débito exequendo, e deposite os valores mensalmente em conta judicial vinculada a estes autos.” Desnecessário o efeito suspensivo postulado, pois a eficácia da r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 22 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora